Tribunal: TCU
Processo: 017.721/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12116/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Embargos de Declatação opostos em face do Acórdão 1038/2022-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares e condenou em débito o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) em razão do recebimento de honorários advocatícios contratuais com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial referente ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Considerando que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, em 18/3/2022, adotou entendimento no sentido de que os recursos provenientes dos juros moratórios possuem natureza autônoma em relação àqueles alocados ao Fundef, razão pela qual não integram o fundo, mas pertencem ao município vencedor da ação judicial, sendo possível seu emprego para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Considerando que, após diligência ao Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF 5), verificou-se que o valor dos honorários advocatícios discutidos nos autos ficou abaixo do valor dos juros de mora incidentes sobre o precatório devido pela União ao município de Campo do Brito/SE. Considerando que não compete ao TCU fiscalizar o uso de recursos do próprio município. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer dos embargos de declaração, considerá-los prejudicados, tornar insubsistente o Acórdão 1038/2022-TCU-Primeira Câmara e arquivar os autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 017.721/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel de Souza (XXX.106.165-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Recorrente: Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo do Brito - SE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Roberto Webster Barbalho (25006/OAB-PE) e Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11338/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.